Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002529-52.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES e EVANDRO PANTALEAO QUIRUBINO
RECORRIDOS: MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES e EVANDRO PANTALEAO QUIRUBINO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2025
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C MEDIDA LIMINAR -VEÍCULO NA MECÂNICA – DEMORA NO CONSERTO - FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que o reclamante requer a condenação da reclamada em danos materiais, no valor de R$ 6.390,00 e danos morais, pela falha na prestação de serviços.
2. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.
3. Sentença de parcial procedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)PreliminaresNão há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.Postergo a análise do pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 54 da Lei 9.9099/95.Rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia. A Lei 9.099/95, determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser consideradas de menor complexidade, não excluindo de sua competência a prova técnica. Isto implica dizer que a complexidade da causa, não está relacionada à necessidade de perícia: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010) Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHÃES em face de EVANDRO PANTALEAO QUIRUBINO.Alega o autor que no dia 23/10/2023, seu veículo COROLLA 2003/2003, cor preta, placa KAD9J07, câmbio automático, sofreu uma pane mecânica, onde não era possível tracionar nenhuma das marchas, sendo encaminhado par a oficina do requerido.Afirma que para o diagnóstico do defeito veicular, lhe fora cobrado o valor de R$ 100,00 (cem reais). Acaso o autor decidisse pela realização do conserto, ficaria desobrigado de efetuar o valor pela consulta “in loco”.Alega que o requerido apontou o defeito no conversor de torque do câmbio automático e, para o conserto, seria cobrada a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) de mão de obra), ainda que outro defeito fosse encontrado. Ao autor caberia apenas a aquisição das peças e outros materiais necessários para a substituição do conversor de torque.Além disso, o orçamento do segundo serviço (troca da corrente de comando), com o intuito de sanar o barulho do motor, teve o acréscimo no orçamento de R$1.000,00 (mil reais), incluindo desta vez as peças. O autor relata que, após os reparos contratados, o requerido teria lhe informado que o serviço de troca da peça (conversor de torque do câmbio) não foi o responsável pela pane mecânica, sendo necessária a desmontagem total do motor e aquisição desses produtos: cinta, caixa de satélite do câmbio e solenoide, no valor total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais (terceiro orçamento);Após 21 (vinte e um dias) o veículo ficou pronto para retirada, contudo, somente depois do acréscimo do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no orçamento da mão de obra cobrado pelo requerido. Mesmo contrariado, pois não havia sido informado sobre esse valor, o autor afirma que efetuou o pagamento exigido.Acontece que, o autor notou certo vazamento no carro, razão pela qual encaminhou o veículo na oficina do requerido, tendo ele informado que era preciso adquirir um retentor, 3 (três) litros de óleo de câmbio e 3 (três) fluídos de radiador, para sanar o vazamento, lhe sendo cobrado, no dia 14/12/2023, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) pela mão de obra.Sustenta, ainda, que todas as peças pela qual pagou, foram requisitadas pelo próprio requerido, portanto, não havendo que se falar em defeitos a não ser em negligência do requerido no conserto mecânico do seu carro, já que o carro chegou com barulhos e pane no motor, contudo, nunca apresentou vazamento. Indignado com mais uma cobrança, que acredita ser ilegal, abusiva e arbitrária, se negou ao pagamento, quando, então, teria sido expulso da oficina, permanecendo o veículo sem tracionar a marcha ré e o barulho no motor, como no início.Por se achar em prejuízo, ajuizou a presente demanda, a fim de rever a quantia paga e, ainda, indenização por dano moral.Liminar indeferida, id. 138787824.Em contestação, o requerido confirma a realização de reparos no câmbio automático do veículo Corolla ano 2003/2003, de propriedade do autor, após sofrer uma pane em outubro de 2023, tendo entregado o veículo com o câmbio restaurado.Confirma também, que o autor retornou à oficina alegando vazamento de óleo no câmbio consertado. Entretanto, afirma que o problema era outro, na peça que se localiza ao lado das engrenagens, chamada de “tulipa” e, em nenhum momento teve contato na referida peça, enquanto realizava o serviço para qual foi contratado.Alega que somente após 7 dias do conserto veicular o autor lhe procurou acusando de falha no serviço prestado. Sustenta que o automóvel é antigo, com mais de 20 anos de uso e apresentava inúmeros problemas, além daquele diagnosticado por ele, não podendo responder por aquilo que não deu causa.Presente impugnação à contestação, reitera os pedidos iniciais, apontando para a alteração dos fatos pelo requerido, uma vez que o próprio quem diagnosticou o vazamento como sendo na parte interior do veículo, inclusive cobrando R$ 20,00 (vinte reais) para a aquisição para substituição da peça, colacionou imagem no local do vazamento.Afirma que não houve impugnação, na peça contestatória, quanto à emissão e entrega das Notas Fiscais e, tampouco se defendeu sobre a persistência dos problemas que levaram o veículo pela primeira vez à oficina, quais sejam: a falta de tração da marcha e continuidade do barulho no motor, mesmo com todas as peças novas e reparos realizados , pelo demandado.Assevera que procurou outro mecânico para resolver o problema existente, lhe sendo dito que “foi ocasionado pelo requerido que montou de forma errada as peças que compõe o conjunto de marchas”, faz prova com a juntada dos vídeos (id. 162000096, 162000094, 162002879 e 162002880).Por fim, salienta que o réu deixou de produzir qualquer tipo de prova nos autos, requerendo a condenação do réu em litigância de má-fé e a procedência dos pedidos iniciais.Pois bem.Entre um ato e outro, a audiência de instrução foi designada e aconteceu no dia 07 de novembro de 2024, as 16:45 horas, por videoconferência. Foi colhido o depoimento pessoal das partes e, ainda, houve a oitiva da testemunha da parte requerida, devidamente compromissada, o Sr. Evaldo da Mata Oliveira.Passo ao mérito.Inicialmente, a parte reclamante é consumidora, conforme disposto nos artigos 2o e 17 do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. Dentro desse contexto, a inversão do ônus da prova é automática (ope legis), como ensina doutrina:“Os exemplos dessa espécie de inversão do ônus probatório são encontrados no Código de Defesa do Consumidor, em três passagens do diploma legal. A primeira previsão cuida do ônus do fornecedor de provar que não colocou o produto no mercado, que ele não é defeituoso ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros pelos danos gerados (art. 12, § 3.o, do CDC). Significa dizer que, havendo um consumidor no polo ativo da demanda, e sendo sua pretensão fundamentada na alegação de defeito do produto, caberá ao fornecedor demonstrar em juízo uma das causas excludentes de responsabilidade previstas pelo dispositivo legal mencionado, sob pena de o pedido do autor ser julgado totalmente procedente, independentemente da prova produzida. A segunda previsão cuida do ônus do fornecedor de provar que o serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro nos danos gerados (art. 14 § 3.o, do CDC). As mesmas considerações feitas à alegação consumerista de defeito do produto são aplicáveis ao defeito do serviço.” (Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves; Manual de Direito do Consumidor, Volume Único – São Paulo: Editora Método, 2012 – p. 513)Neste contexto, caberia ao requerido comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não fez.Compulsando os autos verifico que é incontroverso a contratação do requerido para a prestação de serviços de reparos mecânicos no veículo do autor, cabendo a este Juízo apenas a verificação da falha na prestação dos serviços ou não, bem como, da ocorrência ou não de dano moral, consistente na prática de serviço defeituoso.Após detida análise, constata-se que a parte autora foi diligente em procurar o requerido sempre que o veículo apresentava falhas.Além disso, observa-se que o veículo precisou retornar para a oficina, 7 (sete) dias após a entrega do reparo, isto confirmado até mesmo pelo réu.Isso, importa dizer, os defeitos foram apresentados dentro do prazo determinado por lei, que prevê, expressamente, o prazo de garantia de 90 (noventa) dias pelo fornecimento do serviço mecânico e dos produtos duráveis (peças automotivas), conforme art. 26, II do CDC.A situação se agrava porque o reclamante tentou diversas vezes, resolver o problema e o reclamado se manteve inerte, sendo necessário com o ingresso da demanda para resolver o problema.Nesse sentido, o entendimento da E. Turmas Recursais do nosso Estado de Mato Grosso:RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – DEFEITOS DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – NEGATIVA DE REPARO – DESPESAS COM REPARO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Na hipótese dos autos, o recorrente comprou veículo usado que apresentou vício, o qual não foi sanado no prazo legal.2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa.3. Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil do recorrido, quais sejam: o defeito apresentado no veículo do autor, comprometendo seu uso e a desídia do recorrido para solução do problema, dando ensejo à indenização por danos morais.4. No tocante aos danos materiais, o reclamante faz jus reembolso dos valores dispendidos com o conserto do veículo que apresentou vício.5. Recurso conhecido e provido.(N.U 1000865-32.2021.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)Competia ao requerido o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo decorreram por culpa do autor ou de terceiros, ou, mesmo, impugnar as provas apresentadas na inicial, nos termos do art. 373, II do CPC.Em audiência, o requerido confirma que foi contratado para realizar a limpeza na válvula do veículo e, alguns dias depois, o veículo voltou para “tirar aquele vazamento da tulipa”, da qual confirma ter consertado.Entretanto, embora tenha apresentado testemunha em audiência, a mesma, o Sr. Evaldo da Mata Oliveira, disse apenas ter presenciado o requerido trabalhando já no carro da parte autora, pois, às segundas feiras ele não trabalha, não tendo presenciado o acordado entre as partes.Logo, entendo que as provas produzidas pelo requerido não foram suficientes para afastar a sua responsabilização pela falha na prestação do serviço, sobretudo porque o vício foi constatado ainda no prazo da garantia.Destarte, em relação aos danos materiais, restou comprovado nos autos, os comprovantes de pagamentos nos valores abaixo identificados, fazendo jus, portanto, o autor ao ressarcimento dos gastos com o conserto malsucedido do veículo, no valor total de R$ 6.190,00 (seis mil cento e noventa reais) R$ 20,00 (id. 138563639) R$ 500,00 (id. 138565241) 50,00 (id. 138565243) R$ 1.500,00 (id. 138565246) R$ 560,00 (id. 138565249) R$ 330,00 (id. 138565251) R$ 2.300,00 (id. 138565255)R$ 930,00 (id. 138565256)Quando ao dano moral, no presente caso, tenho que configurado, pois decorre da privação do uso de bem durável e essencial para a rotina do consumidor, sem qualquer solução por parte do recorrido, apesar da tentativa da parte recorrente, no sentido de solucionar a questão, sem êxito.As atitudes do requerido se revelam na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA DE CARROS. PERÍODO DE NOVENTA DIAS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. ART. 26, INCISO II DO CDC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em que se alega defeito em menos de três meses após a aquisição de veículo usado. 2. Competência. Desnecessidade de realização de perícia. Defeito que não mais persiste; ocorrência incontroversa do defeito; responsabilidade legal e contratual da reclamada. 3. Mérito. Responsabilidade legal e contratual da reclamada. 4. Danos materiais comprovados. Dano moral configurado. 5. Recursos conhecido e provido.”(TJ-MT- RI: 10177086520208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/04/2023)Assim, em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização.A indenização deve, assim, guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.Ante o exposto, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial, para:a) CONDENAR o requerido à restituição do valor pago pelos serviços e produtos adquiridos pelo autor, na quantia de R$ 6.190,00 (seis mil cento e noventa reais), e sobre o valor da condenação deve incidir a correção monetária pelo INPC, contada a partir de cada evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação válida;b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, contada a partir da publicação desta sentença, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95..(...)”
5.O descumprimento contratual, por si só, não gera indenização extrapatrimonial. Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento.
6.O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7.Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEICULO (BMW Z4 2.0I BZ11) - DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR E NAS RODAS- REPARO NÃO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrido adquiriu veículo BMW Z4 2.0I BZ11 junto à reclamada, sendo que este apresentou vício no motor, porém, a requerida se recusou a efetuar o conserto do veículo. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido. 3. Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, quais sejam: o vício apresentado no veículo do autor, comprometendo seu uso e a desídia da empresa recorrente para solução do problema, dando ensejo à indenização por danos morais. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1012900-78.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recursos conhecidos e improvidos.
10.Condeno as partes Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002529-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), EVANDRO PANTALEAO QUIRUBINO - CPF: 690.705.121-49 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025